Tribunal: CARF
Processo: 14090.720340/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CATARINA MARQUES MORAIS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO. LIMITE TEMPORAL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS. LEI FEDERAL 9.784/199, ARTIGO 53. PARECER NORMATIVO COSIT 8/2014
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração, desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes. No caso do despacho decisório, o momento se encerra quando é apresentada a Manifestação de Inconformidade pelo contribuinte.
ÔNUS DA PROVA. PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento/compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao contribuinte, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes. O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
A prova pericial ou a diligência não integra o rol dos direitos subjetivos do autuado, destinando-se à formação da convicção do julgador, podendo este determiná-las de ofício, caso sejam imprescindíveis ao adequado julgamento do lançamento, ou negá-las, se entender desnecessárias.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PIS/COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS. ALÍQUOTA ZERO. ATO COOPERADO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. EQUIPARAÇÃO A NÃO INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência do PIS/Pasep e da Cofins não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações, cabendo também o ressarcimento ou a compensação do saldo credor acumulado no trimestre nessas condições. No entanto, no caso das sociedades cooperativas, as exclusões da base de cálculo dessas contribuições previstas art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35 não representam a isenção sobre as vendas correspondentes, mas somente a redução no montante a recolher da contribuição. É incabível o ressarcimento de saldo credor das contribuições com fundamento no art. 17 da Lei no 11.033/2004 c/c o art. 16 da Lei no 11.116/2005 na hipótese de receita de venda no mercado interno tributada.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE FRETE REMESSA E RETORNO DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA OU DE TERCEIROS NA OPERAÇÃO DE VENDA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
Não é permitido o desconto de créditos em relação ao frete na operação de venda, estando aí contempladas as operações com produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, ou de terceiros, a remessar e retorno de produtos acabados não destinados à venda, em razão da ausência de fundamentação legal.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS DE FRETE. INSUMOS NÃO TRIBUTADOS OU TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE
As despesas de fretes relativas às compras de insumos tributados com alíquota zero, isentos ou não tributados das contribuições (PIS e Cofins) geram direito ao crédito no regime não cumulativo, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições (Súmula Carf no 188)
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido nos incisos III e IX, do art. 3o, respectivamente, da Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002, somente gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14090.720340/2018-31
ACÓRDÃO
3002-003.341 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE MATO GROSSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO. LIMITE TEMPORAL PARA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS. LEI FEDERAL
9.784/199, ARTIGO 53. PARECER NORMATIVO COSIT 8/2014
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou
compensação pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para
crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de
fato no preenchimento de declaração, desde que este não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes. No caso do despacho decisório, o momento
se encerra quando é apresentada a Manifestação de Inconformidade pelo
contribuinte.
ÔNUS DA PROVA. PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento/compensação, a
comprovação do direito creditório incumbe ao contribuinte, que deve
carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes. O ônus da
prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou que lhe serve de impedimento.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
A prova pericial ou a diligência não integra o rol dos direitos subjetivos do
autuado, destinando-se à formação da convicção do julgador, podendo
este determiná-las de ofício, caso sejam imprescindíveis ao adequado
julgamento do lançamento, ou negá-las, se entender desnecessárias.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.341 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720340/2018-31
2
PIS/COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS. ALÍQUOTA ZERO. ATO COOPERADO.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. EQUIPARAÇÃO A NÃO INCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência do PIS/Pasep e da Cofins não impedem a manutenção, pelo
vendedor, dos créditos vinculados a essas operações, cabendo também o
ressarcimento ou a compensação do saldo credor acumulado no trimestre
nessas condições. No entanto, no caso das sociedades cooperativas, as
exclusões da base de cálculo dessas contribuições previstas art. 15 da
Medida Provisória no 2.158-35 não representam a isenção sobre as vendas
correspondentes, mas somente a redução no montante a recolher da
contribuição. É incabível o ressarcimento de saldo credor das contribuições
com fundamento no art. 17 da Lei no 11.033/2004 c/c o art. 16 da Lei no
11.116/2005 na hipótese de receita de venda no mercado interno
tributada.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE FRETE REMESSA E
RETORNO DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
MESMA EMPRESA OU DE TERCEIROS NA OPERAÇÃO DE VENDA.
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
Não é permitido o desconto de créditos em relação ao frete na operação
de venda, estando aí contempladas as operações com produtos acabados
entre estabelecimentos da mesma empresa, ou de terceiros, a remessar e
retorno de produtos acabados não destinados à venda, em razão da
ausência de fundamentação legal.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS DE FRETE.
INSUMOS NÃO TRIBUTADOS OU TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO.
POSSIBILIDADE
As despesas de fretes relativas às compras de insumos tributados com
alíquota zero, isentos ou não tributados das contribuições (PIS e Cofins)
geram direito ao crédito no regime não cumulativo, desde que tais
serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos
adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas
contribuições (Súmula Carf no 188)
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO
CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido nos incisos III e IX, do art. 3o, respectivamente, da
Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002, somente gera direito ao
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.341 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720340/2018-31
3
crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos
da pessoa jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, quanto ao mérito, em dar provimento parcial ao Recursos Voluntário, para reverter as glosas de
créditos relativos: (i) CTe com a chave de acesso inexistente na base nacional; (ii) frete de leite in
natura; (iii) bem como, para realizar a correção monetária deste novo saldo credor, excluídos os
valores compensados.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão,
Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
O processo trata de um pedido de ressarcimento de créditos de COFINS não-
cumulativo, referente ao 2o trimestre de 2012, no valor de R$ 660.826,50.
O Despacho Decisório 0839/2018 - DRF/CBA, objeto da contestação, consta no
processo administrativo no 10183.904471/2013-74, sendo que toda documentação juntada,
consta anexa àquele processo. Após o processo original ter sido encerrado, foi formalizado o
presente processo de no 14090.720340/2018-31 para dar seguimento à manifestação de
inconformidade e cobrança.
A análise do pedido de ressarcimento englobou itens, como gastos com bens e
serviços utilizados como insumos na produção de leite e derivados, além de despesas com frete e
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.341 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720340/2018-31
4
energia elétrica. Os bens utilizados como insumos foram analisados com base nos conceitos das
Instruções Normativas SRF no 247/2002 e 404/200.
O pedido foi inicialmente deferido. No entanto, foi posteriormente revisado por
determinação do Despacho no 20/2018 (fls. 5 e 6), para revisar os atos administrativos que
analisaram e decidiram pedidos de Ressarcimento de PIS e COFINS do ano calendário 2012. Ao
final, foi indeferido pela Receita Federal, o que motivou a cooperativa a apresentar uma
manifestação de inconformidade, alegando violações aos princípios da legalidade, isonomia,
segurança jurídica e motivação.
Após a análise do recurso pela 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento DRJ01, o Acórdão 101-014.596 concluiu por reconhecer parte do direito creditório,
mantendo o rateio proporcional apurado pela autoridade fiscal referente aos atos cooperativos e
deferindo o aproveitamento de créditos para os demais itens, considerando o novo conceito de
insumo aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. Foram
revertidas as glosas para o óleo diesel; os produtos de limpeza utilizados no almoxarifado; a
aquisição de leite cru de fornecedores optantes pelo Simples; o frete de leite in natura e para os
bens de ativo imobilizado.
Foram mantidas as glosas para os Itens não sujeitos ao pagamento das
contribuições, por falta de comprovação pelo sujeito passivo; para os fretes de transferência entre
estabelecimentos e para os gastos com energia elétrica e taxa de iluminação pública.
A decisão foi assim ementada:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
ATOS
COOPERATIVOS.
As receitas das cooperativas, regra geral, estão sujeitas ao pagamento das
contribuições. As exclusões da base de cálculo referentes aos atos cooperativos
são permitidas independentemente da alíquota aplicável ao produto ou
segmento. Caso sobrevenha legislação aumentando a alíquota para os produtos
lácteos, os valores continuarão sendo excluídos da base de cálculo justamente por
se tratar de atos cooperativos. As exclusões da base de cálculo às quais as
cooperativas têm direito não se confundem com não incidência, isenção,
suspensão ou redução de alíquota a 0 (zero) nas suas vendas (Solução de Consulta
no 65/2014).
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETES DE TRANSFERÊNCIAS.
Relativamente às transferências, são operações de natureza diversa das vendas,
uma vez que nestas ocorre a transmissão da propriedade do produto, enquanto
nas transferências apenas a movimentação do mesmo. Não podem ser
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.341 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720340/2018-31
5
considerados insumos os gastos com transporte (frete) de produtos acabados
(mercadorias) de produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica ou
para centros de distribuição. (Parecer Normativo COSIT No 05/2018)
COMBUTÍVEIS. AQUISIÇÕES DE ÓLEO DIESEL.
São considerados insumos geradores de créditos das contribuições os
combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos
responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de bens ou de
prestação de serviços. (Parecer Normativo COSIT no 5/2018)
FRETES. CUSTO DE AQUISIÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO.
Estão incluídos no custo de aquisição dos insumos geradores de créditos das
contribuições, dentre outros, os dispêndios com transporte do local de
disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento do adquirente. Os gastos
com fretes nas aquisições de leite in natura poderão integrar a base de cálculo
dos créditos presumidos quando for permitido esse creditamento em relação ao
bem adquirido (leite in natura).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
O silêncio do contribuinte quando em sua impugnação leva à consolidação da
decisão administrativa quanto aos pontos não contestados, uma vez que não fica
instaurado o litígio, tornando precluso o recurso voluntário quanto à matéria não
questionada.
A cooperativa então ingressou com Recurso Voluntário no Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), questionando a decisão da 1a instância, alegando em resumo as
seguintes questões:
- Alteração do entendimento administrativo, por falta de cumprimento da Norma
de execução conjunta Cosit/Coerc/Cofis/Copes 01 de 2011
- Proporção do rateio, considerando os atos cooperados e a glosa do crédito
presumido apropriado sobre as aquisições de leite in natura;
- Glosas por falta de comprovação pelo sujeito passivo;
- Dos bens adquiridos para revenda.
- Das matérias primas utilizadas da fabricação de ração
- Da armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda
- Das máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
(crédito com base no valor de aquisição)
- Da energia elétrica
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.341 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720340/2018-31
6
- Necessidade da realização de perícia
- Direito à correção monetária
É o relatório.

VOTO
Conselheira Catarina Marques Morais de Lima, Relatora
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
DA PRELIMINAR
A empresa alega preliminarmente que não teria fundamentação legal a revisão de
ofício do 1o despacho decisório favorável ao contribuinte. Argumenta ainda que no presente caso,
estaríamos diante de uma mudança de entendimento da Receita Federal, quanto à tributação do
ato cooperativo e que, desse modo, não seria razoável rever a decisão da fiscalização da época.
Nesse ponto, discordo da recorrente.
Não se trata no caso de mudança de entendimento posterior à apreciação do
pedido de ressarcimento das contribuições. Trata-se de falta funcional ou omissão da autoridade
que não apreciou os fatos do pedido de ressarcimento, conforme a norma da época, ocorrendo
em situações previstas para a revisão de ofício do lançamento, conforme o disposto no art. 149,
incisos VIII e IX do CTN. Segue trecho do despacho de Anulação de Ato Administrativo e Revisão de
Ofício, expedido pela Delegacia de Cuiabá:
“Considerando que a análise dos PER – Pedidos de Ressarcimento discriminados
na tabela abaixo não foi realizada em conformidade com os artigos 3o e 4o da
Norma de Execução Conjunta Cosit/Corec/Cofis/Copes no 01, de 06 de junho de
2011, vigente à época, que estabelecia os procedimentos e níveis de verificação e
análise dos pedidos de ressarcimento e declarações de compensação de créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), no âmbito da RFB – Secretaria da Receita Federal do
Brasil;”
De acordo com Parecer Normativo COSIT 8/2014, é possível proceder a revisão de
ofício antes de a matéria ser submetida aos órgãos de julgamento administrativo:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE
OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM
SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.341 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720340/2018-31
7
nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais
sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as
ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e
vício formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
Portanto, realizada corretamente e devidamente motivada a anulação do primeiro
despacho decisório, contendor erro, e posterior revisão, que culminou com novo despacho
decisório (Informação Fiscal Seort/DRF-Cuiabá/MT No 0082/2018, de 26 de abril de 2018), ora
objeto de impugnação. Diante disso, não acolho a preliminar.
DO MÉRITO
1
DA PROPORÇÃO DO RATEIO ATOS COOPERADOS - CRÉDITO NAS AQUISIÇÕES DE LEITE
IN NATURA
A empresa alega que tem direito à manutenção dos créditos presumidos de
aquisições de leite in natura proporcional às vendas efetuadas com suspensão das contribuições,
que foram glosados pela fiscalização.
A questão central é se as receitas provenientes desses atos, independentemente de
terem alíquota zero, devem ser incluídas no cálculo do rateio proporcional para fins de crédito de
PIS e COFINS.
De acordo com o art. 17 da Lei 11.033/2004, não são todos os créditos vinculados a
vendas no mercado interno que podem ser objeto de ressarcimento ou compensação, mas
apenas os créditos relacionados a operações de vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS.
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.”
A divergência na presente lide se concentra no fato de que a fiscalização entende
que a aquisição de leite in natura dos seus cooperados, corresponde de ato cooperado e não
implica operação de mercado, conforme art. 79 da Lei no 5.764/1971, portanto é operação sujeita
à exclusão da base de cálculo das contribuições. Dessa forma, há incidência das contribuições,
porém, por força da MP no 1.858-9, posteriormente reeditada pela MP no 2.158-35/2001, foram
excluídas para fins de cálculo do rateio dos créditos:
MP n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e
3o da Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do
PIS/PASEP:
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.341 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720340/2018-31
8
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços
especializados, aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica,
extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV
-
as
receitas
decorrentes
do
beneficiamento, armazenamento e
industrialização de produção do associado;
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais
contraídos junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas
devidos.
§ 1o Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará somente as receitas
decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculados diretamente à atividade
econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da cooperativa.
§ 2o Relativamente às operações referidas nos incisos I a V do caput:
I - a contribuição para o PIS/PASEP será determinada, também, de conformidade
com o disposto no art. 13;
II - serão contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, com a identificação do associado, do
valor da operação, da espécie do bem ou mercadorias e quantidades vendidas.
Já a contribuinte inova com a tese de que em se tratando de atos cooperados, por
não implicar operação de mercado, não existiria receita bruta, consequentemente seria caso de
não incidência das contribuições para o PIS e a Cofins e não caso de exclusão da base de cálculo.
Nesse caso, não caberiam as glosas efetuadas pela Receita Federal, restando enquadrado na
hipótese prevista no citado art. 17 da Lei 11.033/2004.
No entanto, diferentemente do que alega a recorrente, esse entendimento de que
o ato cooperado é causa de não incidência das contribuições não está pacificado no judiciário. O
tema ainda tem sido objeto de discussão. Tal questão está pendente de análise no STF pelo RE no
672.215/CE (Tema 536 - Incidência de COFINS, PIS e CSLL sobre o produto de ato cooperado ou
cooperativo), com repercussão geral. O recurso está descrito como sendo:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5o, XVIII; 146, III, c;
194, parágrafo único, V; 195, caput, e I, a, b e c e § 7o; e 239 da Constituição
Federal, a possibilidade de lei dispor sobre a incidência, ou não, de COFINS, PIS e
CSLL sobre o produto de ato cooperado ou cooperativo em face dos conceitos
constitucionais relativos ao cooperativismo: “ato cooperativo”, “receita da
atividade cooperativa” e “cooperado”.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.341 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720340/2018-31
9
Tal discussão, nas palavras o Ministro MARCO AURÉLIO, no RE 594.695, Primeira
Turma, julgado em 05/05/2015, alcançam um nível constitucional, que foge da alçada desse
Conselho:
"o tema atinente à constitucionalidade da cobrança de contribuições sociais em
face das atividades das cooperativas em geral, tendo em conta a distinção entre
'ato cooperativo típico' e 'ato cooperativo atípico', teve repercussão geral
admitida pelo denominado Plenário Virtual no Recurso Extraordinário no
672.215/CE, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso.”
Conforme disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência
para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Já no âmbito administrativo, o acordão da DRJ menciona a Solução de Consulta no
65/2014 e Solução de Consulta COSIT no 383/2017, que confirmam o entendimento de que as
exclusões da base de cálculo às quais as cooperativas têm direito não se confundem com a
hipótese da não incidência, nem mesmo de isenção, suspensão ou redução de alíquota a 0 (zero)
nas suas vendas. Portanto, nesse caso, não há direito ao aproveitamento do crédito na forma de
ressarcimento ou compensação.
Solução de Consulta COSIT no 383/2017
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS EMENTA: VENDAS POR COOPERATIVAS COM EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO.
Os créditos de que trata o art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, vinculados a vendas
feitas por cooperativas com a exclusão da base de cálculo de que tratam o art. 15
da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, o art. 1o da Lei no 10.676, de 2003, e o
art. 17 da Lei no 10.684, de 2003, não podem em regra ser compensados com
outros tributos nem ressarcidos. Contudo, podem ser compensados e ressarcidos
os mesmos créditos vinculados a vendas feitas por cooperativas com alíquota
zero, isenção, suspensão ou não incidência.
Portanto, entendo acertadas a posição da fiscalização, mantida na decisão de 1a
instância. Voto por manter a exclusão dos créditos presumidos de aquisições de leite in natura
do cálculo do rateio proporcional.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.341 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720340/2018-31
10
2
DAS GLOSAS POR FALTA DE COMPROVAÇÃO PELO SUJEITO PASSIVO
Quanto aos itens glosados: bens adquiridos para revenda, matérias primas
utilizadas da fabricação de ração, armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, a
DRJ decidiu por manter a glosa aplicada pela autoridade fiscal, por falta de comprovação do
alegado no pedido de ressarcimento.
A empresa se defende argumentando que cabe à Fazenda o ônus de provar
quaisquer irregularidades. Nesse ponto, discordo da recorrente.
Tratando-se de discussão de direito creditório, o ônus probatório recai sobre o
próprio sujeito passivo em processos de ressarcimento ou compensação do PIS e da Cofins,
conforme a regra extraída do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373,
inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Não restaram comprovadas nos autos, portanto, a existência, a certeza e a liquidez
dos créditos pleiteados para fins de ressarcimento. Assim, mantenho a decisão da 1a instância,
para manter as glosas dos referidos itens.
3
DA ARMAZENAGEM DE MERCADORIA E FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA
A empresa solicita a reversão das glosas envolvendo os fretes de transferência em
operações de venda.
Como definido no art. 3o, da Lei 10.833/2003, as despesas de frete somente geram
crédito quando relacionadas à operação de venda e desde que sejam suportadas pelo contribuinte
vendedor:
Lei no 10.833, de 2003
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I. bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...)
II. bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.341 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720340/2018-31
11
(...)
IX. armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
No caso em análise, o frete realizado entre estabelecimentos envolvendo produtos
acabados não possui a natureza jurídica de crédito de insumo. Nessa etapa, o processo produtivo
já foi concluído, e o que se segue é uma fase logística, em que a empresa define as melhores
estratégias para escoar sua produção. Como essas operações logísticas não estão diretamente
vinculadas às atividades de venda, não é possível reconhecer o direito ao crédito sobre as
despesas relacionadas às transferências internas de mercadorias entre filiais da mesma empresa.
Como se nota, não há previsão legal para apuração de créditos sobre fretes entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica para transporte de produtos acabados. Esse conselho
já decidiu reiteradas vezes no mesmo sentido, tendo inclusive sumulado seu entendimento:
Súmula CARF no 217
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Nessa linha, entendo que se mostrou acertada a conclusão de que a recorrente não
tem direito de ter reconhecido o aproveitamento dos créditos de frete de transferência de
produtos acabados.
Ainda nessa rubrica, a recorrente questiona ainda sobre os seguintes itens objeto
de glosa, no Relatório de Informação Fiscal: CTe com a chave de acesso inexistente na base
nacional, Conhecimento de Transporte cujo destinatário é a Coopnoroeste e Fretes a Pagar pelo
Destinatário. Vejamos.
A DRJ entendeu que as glosas referentes a CTe com a chave de acesso inexistente
na base nacional e fretes a pagar pelo destinatário não foram contestadas, portanto considerou a
matéria preclusa (fl. 206):
Da rubrica “Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda” - CTe
com a chave de acesso inexistente na base nacional e fretes a pagar pelo
destinatário.
No entanto, da análise do processo foi possível verificar que a recorrente de fato
contestou as glosas do crédito em questão, como se pode notar nas fls. 156 a 162.
Quanto aos CTe com a chave de acesso inexistente na base nacional, alega que a
consulta não foi realizada em ambiente adequado, por isso não foram localizados os CTes. No
recurso, foram juntados exemplos de consultas realizadas no site da SEFAZ de origem,
demonstrando a existência dos referidos CTes.
Desse modo, voto por reverte as glosas pelo motivo “CTe com a chave de acesso
inexistente na base nacional”.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.341 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720340/2018-31
12
Quanto aos itens Conhecimento de Transporte cujo destinatário é a Coopnoroeste e
Fretes a Pagar pelo Destinatário, ou seja, ônus não suportado pelo vendedor, a recorrente se
limita a afirmar que houve um equívoco na emissão do documento fiscal, pois registra apenas os
fretes em que está obrigada ao pagamento. No entanto, não apresenta nada que possa comprovar
o alegado. Ademais a fiscalização tomou por base a documentação apresentada pela própria
recorrente.
Como já citado, em caso de direito creditório, como nos pedidos de restituição,
compensação ou ressarcimento, o ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato
que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão
administrativa que não reconheceu o direito creditório e não homologou a compensação
Assim, voto por não reverter a glosa nesse ponto.
4
DAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO (CRÉDITO COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO)
Alega, a manifestante, que “foram glosados créditos de aquisições para o ativo
imobilizado com base no CST de PIS e COFINS utilizado pelo fornecedor, pois, segundo
entendimento da fiscalização, as notas fiscais representariam suposta aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento.” Argumenta ainda, que no caso, houve um equívoco do
fornecedor ao emitir a nota fiscal.
Em que pese o questionamento apresentado no âmbito do recurso voluntário, a
matéria já se encontra incontroverso, tendo em vista que a glosa foi revertida no acordão de
impugnação, conforme recorte do voto do colegiado a seguir:
“O argumento de erro de informação do CST novamente não pode ser aceito, pois
não foi comprovado. Entretanto, o entendimento da autoridade fiscal quanto à
tributação monofásica está equivocado e já foi apreciado neste voto quanto às
glosas de óleo diesel.
Dessa forma, deve ser cancelada a glosa da despesa com máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base
no valor de aquisição). “
5
DO ALMOXARIFADO, LENHA PARA CALDEIRA E COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E
EMBALAGENS/MATERIAL SECUNDÁRIO
Quanto a esse tópico, a recorrente alega que foram solicitados créditos dos insumos
utilizados para abastecimento da caldeira e do gerador. Nesse ponto, verifica-se que a DRJ já
reverteu as glosas referente aos produtos de limpeza utilizados no Almoxarifado (fl. 198);
aquisições de óleo diesel utilizadas no processo produtivo (fl. 198).
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.341 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720340/2018-31
13
Já a Lenha para Caldeira, não foi localizada referência de glosa do item no Relatório
Fiscal. Portanto, não é objeto de análise.
Referente às Embalagens e Material Secundário, as glosas foram realizadas pela
fiscalização por não ocorrência da tributação na fase anterior (não incidência ou isenção). No
entanto, a cooperativa alega que os produtos são tributados e que houve erro do fornecedor.
Nesse ponto, novamente discordo da recorrente.
Conforme já esclarecido, a contratante é responsável pelas informações prestadas.
Observadas inconsistências na nota de compra, cabe ao Interessado na utilização do crédito dela
decorrente informar o fornecedor e solicitar a devida correção, substituição ou complementação.
No mesmo modo, em se tratando de direito creditório, é responsabilidade do
próprio sujeito passivo demonstrar a existência, a certeza e a liquidez dos créditos pleiteados em
processos de ressarcimento ou compensação do PIS e da Cofins, conforme a regra extraída do
Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I.
Portanto, voto por manter a glosa para os itens de Embalagens e Material
Secundário.
6
DOS FRETES SOBRE COMPRA DE LEITE IN NATURA E NAS AQUISIÇÕES DE BENS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
A recorrente pleiteia ainda no recurso voluntário a reversão da glosa referente as
despesas com frete de leite in natura e para bens que são tributados, por não concordar com o
argumento adotado pela fiscalização e mantido pela DRJ de que apenas os fretes realizados para
insumos que dão direito ao crédito de PIS e Cofins podem ser aproveitados pelo sujeito passivo.
Analisando o relatório Informação Fiscal 82/2018, as glosas efetuadas nesses
termos correspondem apenas ao frete de leite in natura.
O entendimento atual é que mesmo que o insumo adquirido não tenha sido
onerado pelas contribuições ou tenha sido tributado com alíquota zero, os serviços de transporte
desse insumo para a empresa, desde que a despesa do frete tenha sido efetivamente onerada
pela contribuição e paga pela empresa, são considerados essenciais à atividade produtiva e devem
ser tratados de forma independente. Ou seja, sendo o frete um serviço utilizado como insumo,
deve-se garantir o crédito integral de PIS ou Cofins, conforme previsto no art. 3o, II, das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003. A restrição ao crédito na legislação se aplica apenas ao bem ou
serviço não tributado, mas não abrange o serviço de frete relacionado.
Essa questão já se encontra pacificada nesse Conselho, sendo que foi aprovada
Súmula consolidando o entendimento:
Súmula CARF no 188
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.341 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720340/2018-31
14
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Portanto, voto por reverter as glosas relacionadas ao frete de leite in natura,
desde que tenham sido efetivamente tributados pelo PIS ou Cofins.
7
DA ENERGIA ELÉTRICA
Quanto às glosas realizadas para a rubrica da energia elétrica, a recorrente
argumenta que os valores relativos à parcela da demanda contratada compõem o custo da energia
elétrica incorrido no desempenho de suas atividades.
A DRJ manteve a glosa, citando a da Solução de Consulta Cosit n° 22/2016, que
esclarece o entendimento da Receita Federal, no sentido que de apenas gera direito a créditos do
PIS/Pasep a energia elétrica consumida no estabelecimento da pessoa jurídica, e não a energia
elétrica contratada.
Não assiste razão a recorrente nesse ponto.
Energia elétrica contratada, é a energia posta à disposição, por meio de contrato
junto a concessionária, a qual se obriga a disponibilizá-la continuamente. A Resolução Normativa
ANEEL no 1.000/2021, em seu art. 2o, inciso XII, traz essa exata definição:
XII - demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e
continuamente disponibilizada pela distribuidora no ponto de conexão, conforme
valor e período de vigência fixados em contrato, em kW (quilowatts);
Já a energia elétrica consumida corresponde à quantidade de kWh (quilowatt-hora)
ou MWh (megawatt-hora) efetivamente utilizada, durante um período específico. Esse consumo é
determinado após a efetiva medição.
Quanto a sistemática de apuração de créditos de PIS e COFINS não cumulativo, a
legislação somente permite o calculado sobre os gastos com energia elétrica efetivamente
consumida:
Lei no 10.637, de 2002
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.341 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720340/2018-31
15
Lei no 10.833, de 2003
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007) (grifo não original)
Há manifestação por meio da Solução de Consulta COSIT no 204, de 15 de dezembro
de 2021, confirmando que a legislação é taxativa no sentido de aceitar a apropriação dos custos
apenas de energia consumida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
NÃO CUMULATIVIDADE. INDÚSTRIA TÊXTIL. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS.
ENERGIA ELÉTRICA.
A pessoa jurídica que apura a Contribuição para o PIS/Pasep de forma não
cumulativa está autorizada a apropriar créditos dessa contribuição vinculados à
energia elétrica efetivamente consumida nos seus estabelecimentos, desde que
atendidos os requisitos da legislação de regência. Por falta de previsão legal, é
vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep vinculados à
demanda de energia elétrica contratada pela pessoa jurídica. (grifo não original)
Logo, por ausência de amparo legal, voto no sentido de manter as glosas de
energia elétrica por demanda contratada.
8
NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
A recorrente pleiteia ainda a realização de perícia e diligência
No entanto, a perícia ou diligência é justificada apenas quando a prova não pode ser
produzida pela parte ou quando envolve conhecimento técnico especializado. Sua realização é
desnecessária se os fatos puderem ser comprovados por documentos ou não contribuírem para o
julgamento do caso.
O pedido de perícia, quando envolve apenas questões contábeis ou jurídicas que o
julgador pode compreender, não é necessário. A perícia, por ser uma prova especial, só é admitida
quando os meios comuns de convencimento não são suficientes. O julgador tem liberdade para
deferir ou indeferir a perícia conforme sua relevância, sem violar o direito de defesa.
Assim, considerando que os autos já continham todos os elementos necessários
para a adequada resolução do caso, o pedido de perícia não se justifica, sendo sua realização
inútil, nesse caso.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.341 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720340/2018-31
16
9
DIREITO À CORREÇÃO MONETÁRIA
Por fim, a recorrente solicita ainda que seus créditos de PIS e COFINS sejam
corrigidos monetariamente a partir da data do protocolo dos pedidos de ressarcimento até a data
da sua efetiva utilização.
Com relação à questão da correção monetária e incidência da taxa Selic sobre os
créditos de PIS e da COFINS, consta que não há possibilidade de acolher o pedido, em razão da
vedação expressa em dispositivo legal: Lei no 10.833, de 29/12/2003.
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por meio do Recurso
Especial (Recurso Repetitivo) no 1.035.847/RS, que a resistência constante de ato estatal, o qual
impeça a utilização do direito de crédito, descaracteriza o referido crédito como escritural. Desse
modo, torna-se legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco. Transcrevo a ementa da decisão:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência
de previsão legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade,
descaracteriza
referido
crédito
como
escritural,
assim
considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento
do direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos,
com o consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do
direito pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los
monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco.
Esse raciocínio inicialmente adotado para o IPI foi estendido também para os
créditos não cumulativos do PIS e da COFINS, utilizando como fundamento o artigo 24 da Lei n.
11.457/2007 e utilizando como base as decisões relativas ao crédito escritural de IPI, aplicando a
Súmula STJ 411 e o repetitivo REsp 1.035.847/RS.
Com isso, depreende-se que a regra é a impossibilidade de correção monetária do
crédito escritural. Apenas como exceção, a jurisprudência do STJ compreende que o crédito
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.341 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720340/2018-31
17
escritural teria perdido sua natureza, consequentemente, permitiria sua atualização monetária, se
ficar comprovada a resistência injustificada da Fazenda Pública ao aproveitamento do crédito.
Quanto ao início da correção monetária para o ressarcimento de crédito escritural,
o STJ determinou, no Tema Repetitivo 1003, que ela começa após o prazo de 360 dias para análise
do pedido administrativo:
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007).
Diante disso, com base nas decisões acima e na previsão do art. 99 do RICARF, no
mérito, voto por reconhecer a atualização monetária do crédito a partir do primeiro dia após o
escoamento do prazo de 360 dias da transmissão da PER/DCOMP em discussão.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar e, quanto ao mérito, em lhe dar provimento parcial, para reverter as glosas de créditos
relativos: (i) CTe com a chave de acesso inexistente na base nacional; (ii) frete de leite in natura;
(iii) bem como, para realizar a correção monetária deste novo saldo credor, excluídos os valores
compensados.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima

Fl. 372
DF CARF MF
Original